Tribunal: TJBA
Processo: 8022172-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022172-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CM HOSPITALAR S.A.

Advogado(s)
:
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO POCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. REJEIÇÃO COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DAS GERÊNCIAS DE ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA GERIR A ARRECADAÇÃO DO QUESTIONADO TRIBUTO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO (2022). RESSALVA FEITA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. JULGAMENTO CONCLUÍDO EM 24/02/2021. AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM 26/02/2021. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO, NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO STF. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8022172-44.2021.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
CM HOSPITALAR S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07